Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021296-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMILTON GONCALVES DE LIMA - CPF: 037.618.961-40 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS

– REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO
DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Amilton Gonçalves de Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
0005441-54.2018.8.11.0064
.

Consta dos autos que
autos que o reeducando cumpre pena unificada de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, junto ao juízo da Terceira Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT, atualmente em regime semiaberto, o qual fora deferido em 22 de março de 2020, mediante uso de tornozeleira eletrônica, oportunidade em que o juízo executivo estabeleceu as condições para a concessão do regime menos gravoso
.

Ante a inexistência de estabelecimento penal adequado em Jaciara/MT para o cumprimento da sanção em fase intermediária, o recuperando foi colocado em prisão domiciliar, mediante condições constantes do artigo 115 da Lei de Execuções Penais e de outras, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A defesa requereu a flexibilização da necessidade de autorização judicial para se ausentar da cidade, haja vista o agravado laborar no comércio varejista e de artigos do vestuário, acessórios, perfumes, cosméticos, etc, tendo que atender clientes e se deslocar para vários lugares para fazer pagamentos, recebimentos e entregas, inclusive em

municípios vizinhos, a fim de fazer a logística da empresa, o que pode causar graves oscilações no sinal da tornozeleira, situação que poderá lhe prejudicar, já que na ausência de sinal, o equipamento não funcionará e constará como desligado para a equipe de monitoramento.

Ressalta que um dos principais problemas, pois, se surge a necessidade de fazer uma entrega rápida em um dos municípios da redondeza, o requerente fica em situação complicada, pois, se fala não para o empregador corre o risco de perder o emprego e se fala sim corre o risco de ser preso por ter saído da área de inclusão. (Id. 110791465 – fls. 10 a 14).

Após parecer do Ministério Público, a autoridade judiciária indeferiu o pedido.

O agravante interpôs o presente agravo, onde requereu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, pelas razões já mencionadas.

Nas contrarrazões recursais, o agravado manifestou-se contrário ao provimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
fls. 125 a 127)
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
fls. 128).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ARTIGO 93, IV, DA CF E ARTIGO 315, §2o, INCISO II, DO CPP. – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da possibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica: é plenamente possível a utilização do monitoramento eletrônico tanto no regime semiaberto – risco de reiteração delitiva - da ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto - improvimento. Parecer pelo improvimento do agravo do Defensivo.
(
Id. 111297493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de de recurso de agravo em execução interposto por Amilton Gonçalves de Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
0005441-54.2018.8.11.0064
.

Eis o teor da decisão objurgada:

“[...]Trata-se de processo executivo de pena do reeducando AMILTON GONÇALVES DE LIMA, condenado a pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto. A defesa do reeducando pugnou que seja dispensada a monitoração eletrônica, mantendo-se as demais condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto (seq. 66).

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pelo reeducando, mantendo-se a condição do monitoramento eletrônico (seq. 70). É o relato. Decido. Pois bem. Verifica-se que a defesa do reeducando AMILTON GONÇALVES DE LIMA não apresentou justificativa plausível para a reconsideração quanto a utilização da tornozeleira eletrônica, para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cumpre-me ressaltar, que as condições do regime semiaberto nesta Comarca são absolutamente brandas e muito aquém do que determina a Lei, não sendo o caso de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez que é uma garantia a este Juízo de que o reeducando está cumprindo as condições a ele aplicadas, bem como que não irá empreender fuga.

Ademais, o uso da tornozeleira eletrônica não prejudicará o desenvolvimento das atividades laborativas do reeducando, mas apenas fiscalizar o cumprimento de sua pena.

Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de AMILTON GONÇALVES DE LIMA, mantendo-se a condição do monitoramento eletrônico.

Por fim, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de ser certificado nos autos se o recuperando está comparecendo mensalmente em Juízo e realizado cálculo da pena de multa do recuperando e, na sequência, realizada a intimação deste para quitá-la, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução, devendo ser consignado que a requerimento do recuperando e conforme circunstâncias, o pagamento poderá ser realizado em parcelas mensais

[...]”
(
sic
, Id. 110791465 – fl. 101).

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento que por sinal é mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao controle intramuros, ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento prisional, ainda que com parcial vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação o agravante está submetido. O que já nos traduz, de certa forma, uma insegurança quanto ao critério de ressocialização, diante do que dispõe o art. 35, do CP e art. 91, da LEP.

Há que ressaltar que diante da impossibilidade da manutenção do reeducando em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável a progressão para o regime intermediário, possibilitando ao juízo de execuções penais, após um período estabelecido na norma penal, analisar as condições de disciplina e senso de responsabilidade que vai salvaguardar o critério de ressocialização.

Ademais, contrariando o que afirma o agravante, não é a retirada da tornozeleira eletrônica que vai configurar o caráter ressocializador da pena e sim a submissão às medidas impostas quando da concessão da progressão do regime.

Quanto a alegação de que o reeducando está exercendo atividades em vendas em comercio varejista e por isso precisa se deslocar a municípios vizinhos, impende registrar e ao mesmo tempo esclarecer que a impossibilidade de locomoção entre comarcas distintas durante o cumprimento da pena são limitações resultante da condenação, cabendo ao reeducando, em caso de necessidade, solicitar junto ao juízo de execuções penais, a quem cabe equacionar os critérios necessidade/adequação/possibilidade, concedendo ou não a autorização para seu deslocamento.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (sic).

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)”

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto” (sic).

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque a progressão para o regime semiabeto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o fato de estar trabalhando não constitui fundamento idôneo para retirada do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por Amilton Gonçalves de Lima, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022